Tribunal: TJBA
Processo: 8000120-46.2019.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000120-46.2019.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELISANGELA DE OLIVEIRA MENEZES

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE IBICARAI

Advogado(s)
:
KATHARYME MORAES DE ASSIS COSTA, KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO POR DESLOCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ART. 37, CAPUT, DA CF/88. ART. 41 DA LEI MUNICIPAL N. 0750/2007. DESLOCAMENTO ANÁLOGO AO AUXÍLIO-TRANSPORTE. JULGADOS DO TJGO E TJCE. PARTE NÃO COMPROVOU DESLOCAMENTO À ZONA RURAL COM VEÍCULO PRÓPRIO OU TRANSPORTE PÚBLICO PAGO. MUNICÍPIO APELADO COMPROVOU OFERECER TRANSPORTE DIÁRIO PARA A LOCALIDADE ONDE ENSINA A APELANTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000120-46.2019.8.05.0091
, em que figuram como apelante ELISANGELA DE OLIVEIRA MENEZES e como apelada MUNICIPIO DE IBICARAI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator.

Salvador, .